Tribunal: CARF
Processo: 15504.722765/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722765/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.220 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARCIA DE FATIMA MANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, restou comprovada pela documentação acostada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722765/2015-95
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722765/2015-95

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento decorrente de trabalho de
malha, exercício 2014, com crédito tributário no valor de R$ 2.692,87, em decorrência
de dedução indevida de despesas médicas.
Na impugnação a contribuinte alega que as despesas ocorreram efetivamente, em
benefício próprio, conforme documentos que junta.
Ao final pede a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas.
A decisão de 1a instância assim entendeu:

Admissibilidade
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais, portando dela toma-se
conhecimento.
DESPESAS MÉDICAS
Segundo a notificação de lançamento o motivo da glosa foi a realização de despesa com
beneficiário que não foi informado como dependente da contribuinte.
Junto à impugnação a contribuinte juntou os documentos de fls. 5 a 6. Da análise de tais
documentos podemos observar que no documento de fls. 5 consta pagamento ao plano
Copass Saúde, no valor de R$ 1.613,86, tendo como beneficiária a contribuinte. No
mesmo documento consta pagamento ao plano Aeco Unimed, no valor de R$ 5.318,73,
contendo a expressão "agregado".
Já no documento de fls. 6 consta que os valores discriminados foram pagos pela
contribuinte, no entanto, não informa quem é o beneficiário do plano de saúde.
Ante a ausência de comprovação de que a contribuinte é a única beneficiária dos dois
planos de saúde, a glosa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Paulo Sergio Peperario
Relator
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.220 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722765/2015-95

Conforme se verifica na decisão de piso acima colacionada a impugnação foi
julgada improcedente por “ausência de comprovação de que a contribuinte é a única
beneficiária dos dois planos de saúde”.
Porém, em seu recurso a contribuinte anexa os documentos de efls. 48 onde pode
ser constatado que ela era a única beneficiária do plano Aeco Unimed.
Desta forma, entendo como sanada a falta da comprovação do beneficiário do
referido plano de saúde, devendo ser restabelecida a dedução efetuada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 56
DF CARF MF
Original